Tribunal: TJPA
Processo: 0802028-29.2024.8.14.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802028-29.2024.8.14.0024

APELANTE: CLAUDECY FLOR DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO REJEITADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 500 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca pessoal; (ii) analisar a suficiência das provas para a condenação por tráfico; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação para porte para consumo pessoal; e (iv) definir a incidência da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal é válida, pois a abordagem ocorreu após o réu ser visto em luta corporal em via pública, circunstância que configura fundada suspeita e autoriza a revista (art. 244 do CPP).

4. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico positivo e pelos depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela prisão.

5. A forma de acondicionamento da droga em invólucros individualizados indica destinação mercantil, afastando a tese de uso próprio.

6. Ausente fundamentação concreta para afastar o tráfico privilegiado e não havendo elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas, aplica-se a minorante na fração de 2/3, com redimensionamento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A participação do agente em briga em via pública configura fundada suspeita apta a justificar busca pessoal. 2. Depoimentos de policiais prestados em juízo constituem prova idônea para condenação por tráfico quando coerentes e não infirmados por outros elementos. 3. O fracionamento da droga em múltiplos invólucros indica destinação mercantil e afasta a desclassificação para uso próprio. 4. A ausência de fundamentação concreta para afastar o art. 33, §4º, da Lei de Drogas impõe o reconhecimento do tráfico privilegiado quando presentes os requisitos legais.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 244; CP, arts. 33, §2º, “c”, e 44; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.4.2018; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021; STJ, AgRg no HC 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.5.2023; STJ, AgRg no HC 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11.3.2024; TJMG, ApCrim 0542765-48.2022.8.13.0024, Rel. Des. Bruno Terra Dias, 6ª Câmara Criminal, j. 10.6.2025; TJGO, ApCrim 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 a 19 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Claudecy Flor da Silva apela de sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (ID 24702909).

O apelante pugna, em caráter preliminar, pelo reconhecimento da ilicitude de provas que sustentam a condenação, porquanto amealhadas mediante busca pessoal irregular. No mérito, requer a absolvição, sustentando que o acervo probatório que sustenta a condenação é insuficiente. Em caráter subsidiário, postula a desclassificação da conduta para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e, eventualmente, pelo reconhecimento da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, na fração máxima de 2/3, com a consequente readequação do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (ID 24702969).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 24702972), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 28361658).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe a análise de questão preliminar, por meio da qual o apelante suscita a
nulidade de busca pessoal
realizada sem fundada suspeita.

No caso em apreço, verifica-se que a abordagem do réu ocorreu em contexto que, por si só, configurava fundada suspeita. O policial militar Albertino Soares de Souza, responsável pela prisão em flagrante, declarou sob o crivo do contraditório que, durante patrulhamento ostensivo, a guarnição visualizou o acusado em situação de anormalidade, envolvido em luta corporal com outro indivíduo em plena via pública. O relato foi corroborado pelo policial Almir Conceição de Araújo, que acrescentou tratar-se de local com pouca iluminação, circunstância que reforçou a atitude suspeita do abordado. Diante do quadro, os militares intervieram para cessar a briga e procederam à revista pessoal, ocasião em que encontraram em poder do acusado substância entorpecente, descrita como “pedras” ou “petecas” de crack (ID 24702908).

Em complemento, em interrogatório judicial, embora tenha negado a posse da droga, o apelante confirmou que foi abordado pelos policiais em razão da briga em frente à residência (ID 24702908), além de já ter sido preso, duas vezes, anteriormente, por tráfico de drogas (ID 24702906), corroborando o cenário que motivou a atuação policial.

Nesse panorama, de acordo com a jurisprudência pátria, “a participação do acusado em uma briga em via pública” constitui circunstância objetiva que justifica a abordagem “motivo pelo qual não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada” (TJMG,
ApCrim n. 0542765-48.2022.8.13.0024
, Relator Des. Bruno Terra Dias, 6ª Câmara Criminal, j. 10/06/2025).

Sendo assim, não se pode falar em ausência de fundada suspeita, pois a conduta do réu, envolvido em luta corporal em via pública, em área escura e de forma a justificar intervenção imediata da polícia, autoriza a medida excepcional de revista pessoal, nos termos do art. 244 do CPP.

Nesse contexto,
rejeito a preliminar
.

No mérito, inexiste espaço para
absolvição por insuficiência probatória
diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
está comprovada pelo auto de apreensão da substância entorpecente (ID 24702871, p. 3), e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2024.10.000044-QUI, que constatou que o material apreendido se tratava de 15 papelotes embalados em sacos plásticos na cor verde, e 10 papelotes embalados em sacos plásticos na cor cinza, pesando um total de 16,730mg (dezesseis gramas e setecentos e trinta miligramas), com resultado positivo para cocaína (ID 24702885, p. 23).

A
autoria
restou evidenciada pelos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, já sintetizados anteriormente, os quais foram firmes e coerentes ao afirmar que a substância entorpecente foi encontrada em poder do apelante no momento da abordagem.

O réu, por sua vez, negou a prática delitiva, contudo não apresentou qualquer elemento capaz de comprovar a tese de uso próprio.

Neste particular, incide a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”, (STJ,
HC 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.4.2018; STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022), o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.5.2023), como se deu na espécie, tornando inviável o acolhimento da pretensão absolutória.

No mais, registre-se, ademais, que o Tema 506 da Repercussão Geral do STF (RE 635.659/SP) tratou exclusivamente da constitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, especificamente quanto ao porte de maconha para consumo pessoal, tendo a Corte fixado parâmetros de até 40 gramas ou 6 plantas fêmeas de Cannabis sativa para caracterização de uso próprio.

No caso concreto, contudo, a substância apreendida não se trata de maconha, mas sim de cocaína (crack), droga de natureza distinta, dotada de elevado potencial lesivo e de dependência química muito mais severa. Dessa forma, além de se estar diante de imputação pelo art. 33 da Lei de Drogas (tráfico) e não pelo art. 28 (porte para consumo), a própria natureza da droga apreendida já afasta a incidência da tese firmada e de atipicidade do tráfico.

Seguindo essa linha de intelecção, não subsiste o pleito de
desclassificação da conduta para consumo próprio
, porquanto a alegada condição de usuário não restou comprovada nos autos, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar que o réu trazia consigo substância entorpecente exclusivamente para consumo pessoal.

Nesse particular, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017).

Outrossim, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.3.2024).

Na espécie, as circunstâncias do caso concreto demonstram que a forma como a droga estava acondicionada (25 petecas embaladas individualmente em sacos plásticos) constitui elemento suficiente para configuração da narcotraficância, inexistindo margem para a desclassificação da conduta para porte de droga para uso próprio.

Sob outro ângulo, no que se refere ao reconhecimento do chamado
tráfico privilegiado
, previsto no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, verifica-se que o magistrado sentenciante não apresentou fundamentação específica para a rejeição da causa de diminuição, limitando-se a fixar a reprimenda sem discorrer sobre a incidência ou não da benesse legal.

Ressalte-se, ademais, que dos autos não emergem elementos concretos que desabonem o réu quanto ao preenchimento dos requisitos exigidos pelo dispositivo legal, a saber: primariedade, ausência de condenação com trânsito em julgado capaz de configurar maus antecedentes e inexistência de dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa, de modo que mantida a pena-base e a intermediária, valoro a minorante em 2/3, estabelecendo a reprimenda definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Considerando o
quantum
de pena estabelecido, a primariedade do réu e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Ademais, presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Expeça-se alvará de soltura em favor do apelante, o qual deverá ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/03/2026